Tribunal: TJDFT
Processo: 0745314-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, deferiu o pedido de expedição de precatório pelo valor incontroverso. O Distrito Federal agrava, alegando que não há valor incontroverso, pois está pendente de julgamento definitivo a tese de inexigibilidade da obrigação), a qual tem o condão de extinguir o presente cumprimento de sentença. Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. É certo que a execução pode seguir pelo valor incontroverso, a teor do Tema 28 do eg. Supremo Tribunal Federal (RE 1.205.530). Contudo, no caso, há verossimilhança na alegação do DF de que todo o débito está controverso, pois está pendente de apreciação a tese levantada em impugnação ao cumprimento de sentença de inexigibilidade total do débito perseguido. A urgência da medida também se faz presente, porquanto a expedição dos requisitórios está iminente. Com base nisso, entendo presentes os requisitos para atribuir efeito suspensivo ao recurso e suspender a decisão agravada. Prossiga-se nos seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte contrária. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator